Tribunal: CARF
Processo: 11020.002834/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002834/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS RIZZON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Refeito o demonstrativo do crédito presumido e não apontado erro específico
neste procedimento, considera-se correto os ajustes efetuados pela autoridade
fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. NÃO
OCORRÊMCIA. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE. SÚMULAS No
02 e 04 DO CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. A aplicação da multa de ofício pela
Administração Fiscal, quando do lançamento crédito tributário, possui previsão
legal expressa. Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos
Federais,
órgão
da
Administração
Pública,
apreciar
suposta
inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo, segundo firme
jurisprudência deste próprio colegiado.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002834/2006-31
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002834/2006-31

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado). Ausente os Conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Trata o presente de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, protocolizado pela
empresa mediante o registro da Dcomp n°24333.85103.280105.1.3.01-5249, transmitido em
28/01/2005, no qual foi solicitado um montante de R$290.892,59, com créditos escriturados no
3°(terceiro) trimestre de 2004.
O Crédito Presumido demandado pela empresa foi instituído pela Lei n° Lei 9.363
de 13 de dezembro de 1.996. A empresa se utiliza da modalidade de apuração prevista na Lei n°
10.276/2001 — que regula o cálculo do Crédito Presumido sem custo integrado.
O serviço de fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias Do
Sul — RS analisou tanto as Fichas de Crédito Presumido das DCTF's quanto as DCP's, onde se
verificou que a empresa não efetuou corretamente os cálculos para apuração dos créditos
trimestrais, por deixar de registrar o valor dos estoques mensais, o que resultava em um aumento
artificial no volume de consumo de insumos nos meses de fev a nov, pois o registro de estoque
"0" é considerado no cálculo como tendo sido totalmente consumida a matéria prima no processo
produtivo e conseqüentemente com direito a crédito todo o montante do estoque existente em
31/12 do ano anterior mais a totalidade das compras do período, gerando, de forma apenas
calculada, valores de créditos muito acima do que é legalmente aceitável.
Em vista ao apurados, foram refeitos os cálculos, com a aprovação de crédito no
valor de R$ 71.831,87 (setenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos),
e homologação das declarações de compensação vinculadas ao processo até este limite.
Em manifestação de inconformidade juntada, somente assume que há falhas no
seu procedimento de apuração de créditos presumidos de IPI, mas entende que tem direito a
crédito em valor maior.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre julgou improcedente a manifestação de inconformidade por ausência de impugnação
específica (10-28.325-3a Turma DRJ/POA).

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 09.12.10
(sexta-feira) e interpôs o presente recurso voluntário em 12.01.2011. Nesta peça recursal alegou,
em suma:
Argumento 01: nulidade do procedimento por ausência de motivação do ato, o
que prejudicaria o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002834/2006-31

Argumento 02: a aplicação do princípio da verdade real no processo
administrativo tributário
Argumento 03: a anulação da multa aplicável em face do princípio do não-
confisco e da proporcionalidade e razoabilidade.
Argumento 04: inaplicabilidade da SELIC.

A partir disso, requer a seja declarada a nulidade do acórdão recorrido e o retorno
dos autos à origem para novo julgamento, ou, caso não seja esse o entendimento, seja provido o
presente recurso a fim de que seja homologada a compensação declarada, reconhecendo-se a
relevância dos fundamentos de fato e de direito, com a consequente reforma do Acórdão
DRJ/POA respectivo.

É o relatório
Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise
Da ausência de impugnação específica.
Com esteio no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015), por concordar com as razões postas na decisão
recorrida, transcrevo, adotando-a como razão parcial de decidir:
Embora a empresa tenha apresentado manifestação de inconformidade,
observo que as alegações ali constantes não guardam nenhuma relação
com os motivos que levaram o indeferimento parcial do pedido de
ressarcimento/compensação de crédito presumido do IPI, evidenciados
no relatório fiscal de fls. 351/354, que apontou todas as irregularidades
verificadas nas fichas de crédito presumido das DCTFs e nos
Demonstrativos de Crédito Presumido apresentados pela empresa,
dentre essas a de que o cálculo do crédito presumido estava errado, pois
não registrava o valor dos estoques mensais, o que acarretou o
refazimento da escrita fiscal com os devidos ajustes.
Na manifestação de inconformidade apresentada, não se encontra
qualquer contraposição específica contra a nova planilha de crédito
presumido apresentada, limitando-se a empresa a requerer a apuração
de novos valores do crédito presumido de IPI com base na alíquota de
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002834/2006-31

7,43% para os períodos pleiteados, equivocadamente mencionando a
alíquota de 5,37% estabelecida na Lei n° 9.363/96, quando a empresa
utiliza o regime alternativo de apuração do crédito presumido, na forma
da Lei n° 10.276/2001.
O contribuinte reconhece que falhou em critérios pontuais na forma de
apuração do crédito presumido de IPI, sobretudo por falta de
informações, que efetivamente geraram distorções na apuração do
crédito presumido de IPI, entendendo possuir um valor maior de crédito
que o apresentado pelo relatório da Receita Federal do Brasil, sem ao
menos apontar o valor que entende devido.

Do ônus probandi e da inexistência de nulidade.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, a fase instrutória do presente processo
administrativo se releva bastante satisfatória, havendo várias intimações por parte da Receita
Federal do Brasil à mesma, para que pudesse juntar aos autos todos os documentos que julgasse
conveniente aos seus interesses, conforme narrativa do serviço de fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Caxias Do Sul — RS. A fiscalização realizou minucioso trabalho
que culminou na apuração de créditos de IPI a menor do que previa a Contribuinte.
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002834/2006-31

A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Desta forma, no caso de erro, uma vez juntados aos autos elementos
probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito
alegado, cabe análise da autoridade administrativa quanto a existência de direto creditório
líquido e certo. Tal entendimento concilia o ônus da prova e o princípio da verdade
material no âmbito do processo administrativo tributário.
Todavia, no caso dos autos, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais
juntou aos autos que demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado ou
a invalidade dos cálculos feitos pela fiscalização pedido de restituição. Logo, entendo que o
pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão de piso, não encontra guarida ante a
ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Por seu turno, sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela indefere o pleito creditório ou discorda das
razões apresentadas pelo sujeito passivo. Neste caso, a autoridade motivou plenamente sua
decisão. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002834/2006-31

base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos (art. 15 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado.
Por fim, no que se refere a alegação de anulação da multa em atenção ao princípio
do não-confisco e à incidência da SELIC cumpre pontuar que este Conselho Administrativo não
possui competência para, declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, conforme dispõe a Súmula 02 do CARF.
Por outro lado, não se olvida que, nos termos da Súmula 04, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade ou anulação de quaisquer atos,
devendo a decisão de piso ser mantida na íntegra.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto
pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso e, no mérito da parte conhecida, pela
sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA.É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital